Tribunal: TJSP
Processo: 2044367-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Utilização do instituto para inclusão de sócio no polo passivo – Indeferimento da medida – Pretensão de reforma da decisão - Tese de inadmissibilidade recursal suscitada em contraminuta – Descumprimento de determinação legal demonstrada e comprovada – Art. 1018, § 2o e 3o, do CPC - Inadmissibilidade configurada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Utilização do instituto para inclusão de sócio no polo passivo – Indeferimento da medida – Pretensão de reforma da decisão - Tese de inadmissibilidade recursal suscitada em contraminuta – Descumprimento de determinação legal demonstrada e comprovada – Art. 1018, § 2o e 3o, do CPC - Inadmissibilidade configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044367-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
NEIVA CRISTINE SIQUEIRA SILVA, é agravado HENRIQUE LINARES RICCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044367-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22639 – São Bernardo do Campo
2
Agravo de Instrumento no 2044367-80.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Neiva Cristine Siqueira Silva
Agravados: Paula Aguiar de Arruda e Henrique Linhares Riccio
Interessados: Beija Flor Suporte Imobiliário Eireli e Pégasus Serviços de
Reservas e Turismo Ltda
Juíz(a): Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Voto 22.639
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Utilização do
instituto para inclusão de sócio no polo passivo Indeferimento
da medida
Pretensão de reforma da decisão - Tese de
inadmissibilidade recursal suscitada em contraminuta

Descumprimento de determinação legal demonstrada e
comprovada Art. 1018, § 2o e 3o, do CPC - Inadmissibilidade
configurada Recurso não conhecido.
NEIVA CRISTINE SIQUEIRA SILVA agrava de
instrumento da decisão proferida nos autos do incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica que move em face de PAULA
AGUIAR DE ARRUDA e HENRIQUE LINHARES RICCIO, pela qual o
MM. Juízo deliberou nos seguintes termos: “Vistos. Pretende a parte
exequente seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa
executada para o fim de ver os sócios incluídos no pólo passivo da
presente demanda. Trata-se de medida drástica que pressupõe a
demonstração de prática de atos ilegais ou contrários ao contrato social
pelos administradores da pessoa jurídica. Portanto, para desconsideração,
deve-se provar o abuso no uso da personalidade jurídica, o que não está
demonstrado no presente feito de forma satisfatória. É bem verdade que as
tentativas de localização de bens restaram infrutíferas, mas tal fato é mero
indício da inatividade, sendo insuficiente, por si só, para justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044367-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22639 – São Bernardo do Campo
3
desconsideração da personalidade jurídica. Assim, decorrido o prazo para
eventuais recursos, dê-se baixa e arquive-se o presente incidente. Int.”
Expõe a agravante em síntese, que houve
apropriação indevida de valores depositados em juízo em seu favor. Ao
longo do processo tem lutado para ver seu crédito satisfeito, sem sucesso,
diante das diligências infrutíferas. Requereu a desconsideração inversa da
personalidade jurídica da empresa executada Pégasus, que se manteve
inerte. Com base no art. 28, do CDC, solicitou novamente a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Pégasus para
inclusão de sócio remanescente no polo passivo.
Adveio a decisão recorrida.
Entende restar comprovado o preenchimento
dos pressupostos legais que autorizam a instauração do presente
incidente de acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor
que é expresso em reconhecer a possibilidade de tal instituto em seu art.
28, bastando a dificuldade do exequente em ver seu crédito adimplido.
Requer provimento do recurso com reforma da
decisão.
Recurso processado com vistas à parte adversa
para apresentação de contraminuta.
Resposta ofertada por Paula Aguiar de Arruda
(fls. 27/33), com documentos (fls. 34/45), na qual argui ausência de
comprovação da interposição do agravo de instrumento em primeiro grau
conforme dispõe o art. 1018, § 2o, do CPC, razão pela qual o presente
recurso não pode ser admitido, bem como impugna a concessão dos
benefícios da justiça gratuita à agravante, protestando pela revogação e
aplicação de pena por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044367-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22639 – São Bernardo do Campo
4
Resposta ofertada por Henrique Linares Riccio
(fls. 47/51) com documentos (fls. 53/58).
É o relatório.
Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no qual pretende a exequente a inclusão de sócio
remanescente no polo passivo da ação para responder pela obrigação
assumida pela empresa executada.
Da análise dos autos, infere-se que foram
efetivadas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome dos
devedores, tendo restado todas infrutíferas. Nada foi localizado para
eventual penhora e satisfação total da obrigação inadimplida.
O reclamo recursal não comporta conhecimento.
Em contraminuta aduziram os agravados, dentre
outras razões, a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto,
consubstanciado no parágrafo 2o do art. 1018, do CPC.
Sustentam
ainda,
que
demonstraram
e
comprovaram o não cumprimento pelo agravado das disposições legais do
códex.
Ressalte-se que os autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica do qual decorreu a insurgência
em questão são eletrônicos.
Ora, é sabido que quando houver tramitação
eletrônica do feito em primeira e segunda instâncias, o agravante não
precisa juntar cópia da petição do recurso na origem, bastando comunicar
o fato ao juiz da causa para que tenha efetivo e incontroverso
conhecimento da interposição do recurso de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044367-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22639 – São Bernardo do Campo
5
interposto.
De fato, não se vislumbra dos autos originários
comunicação/informação ao juízo monocrático da interposição do recurso
de agravo de instrumento, fato corroborado pela certificação de decurso
de prazo sem interposição de eventuais recursos; baixa da distribuição do
feito e conferência em sistema da inexistência de pendência que
impossibilite o arquivamento dos autos (fls. 37).
O descumprimento do ônus, desde que arguido e
provado pelo agravado, implica inadmissibilidade recursal.
Nesse sentido, entendimento do Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. § 2o DO ART. 1.018
DO
NCPC.
DESCUMPRIMENTO
NA
ORIGEM.
OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE
ORIGEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROCESSO
ELETRÔNICO
TRAMITANDO
NA
ORIGEM.
1.
Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se
refere aos requisitos de admissibilidade do recurso
especial ao caso concreto ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos
a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. A finalidade dos
parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar
que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação
sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do
contraditório da parte adversária, impondo que
necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso
conhecimento do manejo do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044367-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22639 – São Bernardo do Campo
6
3. A melhor interpretação do alcance da norma
contida no § 2o do art. 1.018 do NCPC, considerando-
se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em
algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a
de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na
primeira instância e no TJ, não terá o agravante a
obrigação de juntar a cópia do inconformismo na
origem. 4. Tendo em conta a norma do parágrafo
único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não
Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o
agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre
a interposição do agravo de instrumento, o acórdão
recorrido deve ser cassado, com determinação para
que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda
o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente
complemente a documentação exigida no caput do
art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim,
de não conhecimento do recurso. 5. Recurso especial
parcialmente
provido.
RECURSO
ESPECIAL
no
1.708.609
-
PR
(2017/0287693-6).
RELATOR
MINISTRO MOURA RIBEIRO. Data do Julgamento: 21
de agosto de 2018.”
Assim, de rigor reconhecer o não cumprimento
de determinação legal, o que impõe admitir a irregularidade processual
que impede a admissibilidade do recurso.
Por tais razões, não conheço do recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator